Tribunal: TJMT
Processo: 1026241-37.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026241-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO VITOR PANDOLFO LEITE - CPF: 030.586.651-64 (RECORRENTE), JOAO VITOR PANDOLFO LEITE - CPF: 030.586.651-64 (ADVOGADO), TYLTY COMPANY LTDA - CNPJ: 35.930.398/0001-40 (RECORRIDO), JAMERSON DE FARIA MARRA - CPF: 910.099.956-34 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (RECORRIDO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1026241-37.2025.8.11.0001
.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante:
JOAO VITOR PANDOLFO LEITE
.

Embargado:
TYLTY COMPANY LTDA, VINICIUS BIGNARDI e REINALDO CELSO BIGNARDI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que, por unanimidade, negou provimento a recurso inominado interposto pelo reclamante. O embargante alega omissão, em razão de fato superveniente, o qual desconstitui a fundamentação adotada no acórdão para negar provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Ainda que se admita a juntada excepcional de documento superveniente (CPC, art. 435, parágrafo único), o fato invocado não altera o resultado do julgamento, uma vez que a decisão embargada fundamentou-se não apenas na existência da investigação policial, mas também na ausência de prova robusta quanto ao alegado intuito retaliatório, na inexistência de trânsito em julgado da ação trabalhista e na falta de desfecho da representação ético-disciplinar perante a OAB.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 202, IV; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMG, AI 1.0000.24.441928-9/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 13.02.2025; TJSP, Ap. Cível 0004180-52.2011.8.26.0106, Rel. Des. João Camillo de A. P. Costa, j. 18.04.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Joao Vitor Pandolfo Leite
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamante.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão no julgamento, em razão de fato superveniente. Sustenta que, dois dias após a assinatura do acórdão, foi proferido despacho pelo Delegado de Polícia, determinando o sobrestamento/ arquivamento do procedimento investigativo, por ausência de elementos mínimos para prosseguimento.

Aduz que esse novo elemento desconstitui a
ratio decidendi
adotada, que se baseou na existência de investigações em curso para negar provimento ao recurso.

Em contrarrazões, os embargados rechaçam os fundamentos da peça recursal e pugnam pela manutenção da decisão colegiada, com a condenação do embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)

analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

É imprescindível, primeiramente, destacar que
a relação jurídica tratada nos presentes autos é estabelecida entre particulares
, razão pela qual não incidem os ditames das normas consumeristas, tampouco se aplica, de forma automática, a inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, a solução da controvérsia não exige maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que atribui
à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito
e,
à parte reclamada, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito
.

No presente caso, o recorrente fundamenta sua pretensão indenizatória na alegação de que os recorridos,
em retaliação ao seu êxito em reclamação trabalhista
, promoveram representações criminal e disciplinar, nas quais lhe imputaram condutas que, em tese, configurariam os crimes previstos nos arts. 154 (violação de segredo profissional) e 355 (patrocínio infiel) do Código Penal.

Entretanto, conforme se observa no ID 306208366,
não há nos autos comprovação do trânsito em julgado do processo trabalhista ajuizado pelo recorrente, tampouco foi juntada a íntegra daquele feito
.

Esta ausência probatória é relevante, pois impede a verificação do alegado êxito definitivo na demanda trabalhista e sua relação temporal e causal com as representações questionadas,
elementos essenciais para a caracterização do alegado intuito retaliatório
.

Ademais, a decisão proferida nos autos do processo nº 1007215-61.2024.8.11.0042
não arquivou as acusações contra o recorrente por reconhecê-las improcedentes, como este sustenta em sede recursal
. Na realidade, houve extinção com resolução de mérito da Notitia Criminis,
em razão da informação da autoridade policial acerca da instauração do Procedimento de Investigação Preliminar nº 47.11.2024.20891
, em trâmite na 2ª Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT,
destinado à apuração dos fatos narrados
.

O Ministério Público manifestou pelo arquivamento daquele expediente específico, por entender que já havia cumprido sua finalidade,
sem prejuízo do prosseguimento das investigações no âmbito do procedimento preliminar instaurado
. Requereu, inclusive, o envio da manifestação da defesa à autoridade policial, para juntada aos autos do referido procedimento investigativo.

Outrossim, não há nos autos qualquer resultado conclusivo tanto da investigação policial quanto da Representação Ético-Disciplinar apresentada na OAB. Conforme documentação juntada, o procedimento ético-disciplinar perante a OAB/MT continua em andamento, constando apenas certidão de remessa dos autos à relatora em 12/05/2025 (ID 306208365), sem qualquer decisão sobre seu mérito.

Esta circunstância é determinante para a análise do caso, pois impede o reconhecimento da alegada ausência de justa causa das representações.
Não se pode afirmar que as acusações são infundadas quando os órgãos competentes continuam investigando sua procedência
.

Impera destacar que o áudio atribuído ao sócio da empresa Tylty Company LTDA, embora contenha menções à “vingança” e à intenção de “cassar a OAB” do recorrente,
não é, por si só, suficiente para demonstrar que a propositura da notícia criminal contra o autor tenha ocorrido como forma de retaliação pela ação trabalhista anteriormente ajuizada por ele em face da empresa
.

Isso porque, ao se analisar o conteúdo da gravação, observa-se que as declarações dizem respeito à intenção de buscar responsabilização legal por supostos crimes atribuídos ao demandante, e não à sua atuação naquela demanda trabalhista.

No referido áudio, afirma-se: “(...) o nosso interesse não é só de nós nos defendermos,
nosso interesse é de atacar, nosso interesse é de vingança também, vingança no sentido de eles cometeram um crime e a gente quer que eles paguem pelo crime
, não vai ser só uma defesa de ‘ah, nossa, vamos sentir felizes porque não vamos pagar pelos processos’,
não, a gente quer atacar, a gente quer cassar a OAB do Pandolfo
(...)”.

Assim, consoante art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, apesar das alegações do recorrente,
não há nos autos elementos probatórios que justifiquem conclusão distinta daquela alcançada pela magistrada sentenciante
.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ressalta-se que, embora a documentação ID 316459379 possa ser excepcionalmente admitida, com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPC, ela não possui o condão de alterar o resultado do julgamento.

Isso porque, ao analisar o acórdão embargado, observa-se que a
ratio decidendi
não se limitou à existência de investigação criminal em curso.

A decisão também considerou: (i) a ausência de prova robusta nos autos quanto ao alegado intuito retaliatório; (ii) a inexistência de comprovação do trânsito em julgado da ação trabalhista ou juntada de sua íntegra, capaz de comprovar a eventual relação temporal e causal com as representações questionadas; e (iii) a inexistência de resultado conclusivo na representação ético-disciplinar apresentada à OAB.

Portanto, ainda que um dos fundamentos tenha sido superado, os demais permanecem inalterados.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pelos embargados nas contrarrazões, uma vez que não há nos autos demonstração de que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, em atenção ao artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025